Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-94.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006836-94.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME BATISTA MORANTE - CPF: 371.056.378-03 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), NELSON PILLA FILHO - CPF: 349.722.000-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária, e rejeitou o pedido de danos morais. A recorrente sustenta ter cumprido a obrigação de fazer durante a fase de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação do cumprimento tempestivo da tutela de urgência que determinou a exclusão da restrição creditícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente não impugna o capítulo da sentença que declarou a inexistência do débito.

4.

Os documentos apresentados pela instituição financeira não comprovam a exclusão da anotação restritiva.

5.

Extrato da SERASA demonstra que a negativação permanecia ativa meses após o prazo fixado na tutela de urgência.

6.

A permanência da restrição justifica a manutenção da obrigação de fazer e da multa cominatória, nos termos dos arts. 300 e 537 do CPC.

7.

A sentença está em conformidade com o conjunto probatório e com as regras do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de cumprimento da obrigação de fazer exige prova efetiva da exclusão da restrição creditícia.

2.

A manutenção da negativação após a tutela de urgência autoriza a confirmação da obrigação de fazer e das astreintes.

A ausência de impugnação específica preserva o capítulo da sentença não recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006836-94.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

BRB Banco de Brasília S/A

Recorrido(s):

Guilherme Batista Morante

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, confirmo a tutela de urgência e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

A) DECLARAR
a inexistência do débito objeto da presente demanda no valor de R$ 1.761,03 (mil setecentos e sessenta e um reais e três centavos), referente ao contrato n° 08000470950026001;

B) CONDENAR
a parte requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em proceder a imediata exclusão do nome do autor aos órgãos restritivos ao crédito, no prazo de cinco dias, contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

C) REJEITAR o pedido de
indenização por danos morais.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida ainda na fase de tutela provisória, razão pela qual não subsistiria fundamento para manutenção da condenação nem para incidência de multa cominatória.

A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, alegando não ter contratado o produto bancário que originou cobrança no valor de R$ 1.761,03 e consequente inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Sustentou que a negativação decorreu de débito inexistente e requereu a declaração de inexigibilidade da dívida, a exclusão da restrição e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação defendendo a regularidade de sua atuação e, após o deferimento da tutela de urgência que determinou a exclusão da restrição no prazo de 48 horas, protocolou petição informando o cumprimento integral da obrigação de fazer.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, observa-se que a insurgência recursal se restringe à alegação de cumprimento da obrigação de fazer, não havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceram a inexistência do débito.

Desse modo, permanece hígido o capítulo sentencial que declarou inexigível a cobrança objeto da demanda.

No que se refere à obrigação de fazer, a decisão liminar proferida em 03/10/2025 determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

A instituição financeira foi intimada da decisão em 06/10/2025.

Embora a recorrente tenha protocolado manifestação em 13/10/2025 informando o cumprimento da tutela, os documentos que a acompanharam não evidenciam a efetiva exclusão da restrição. Ao contrário, o relatório SISCONVEM apresentado pela própria instituição registra a anotação vinculada ao contrato nº 08000470950026001 com status 'Ativa', enquanto o extrato SERASA emitido em 02/01/2026 continua apontando a existência de negativação promovida pelo recorrente.

Dessa forma, não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de demonstrar o cumprimento tempestivo da determinação judicial.

Em sentido oposto, consta dos autos extrato emitido pela Serasa em 02/01/2026, às 14h33min, indicando a existência de anotação negativa em nome da parte autora promovida pelo próprio BRB Banco de Brasília S.A., no valor de R$ 1.647,70, com vencimento em 08/07/2025.

Tal documento evidencia que a restrição permanecia ativa quase três meses após o término do prazo fixado na tutela de urgência.

Diante desse contexto probatório, não procede a alegação de que a obrigação já se encontrava integralmente satisfeita quando da prolação da sentença.

A confirmação da obrigação de fazer se mostrou adequada e necessária, especialmente porque a manutenção indevida da inscrição negativa persistiu mesmo após a concessão da tutela jurisdicional.

Nos termos dos arts. 300 e 537 do Código de Processo Civil, a efetividade da tutela jurisdicional exige o cumprimento tempestivo das determinações judiciais, sendo legítima a fixação de multa cominatória para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação imposta.

A simples afirmação de cumprimento desacompanhada de prova idônea não possui aptidão para afastar a ordem judicial nem para infirmar os elementos probatórios produzidos pela parte adversa.

A sentença, portanto, encontra-se em consonância com o conjunto probatório dos autos e com as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do Código de Processo Civil, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026